Tribunal: TJSP
Processo: 2275654-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000018553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275654-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Itararé, em que é agravante UNNICAL
INDUSTRIAL E COMERCIO DE MINERIOS LTDA - ME, é agravado ELEKTRO
REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2275654-77.2020.8.26.0000 - Itararé - Voto no 30.572 - L
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2275654-77.2020.8.26.0000
VOTO No 30.572
AGRAVANTE: UNNICAL INDUSTRIAL E COMERCIO DE MINERIOS LTDA - ME
AGRAVADO: ELEKTRO REDES S/A
COMARCA DE ITARARÉ - 1a VARA
MM. JUIZ DE DIREITO: JOCIMAR DAL CHIAVON
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA NÃO
EMBARGADA,

FUNDADA
EM
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM CONTRATO DE CESSÃO
EM QUE A AGRAVANTE FIGUROU COMO CESSIONÁRIA.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
FUNDADA
EM
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
QUESTÃO
DECIDIDA
EM
FASE
DE
CONHECIMENTO,
SENDO
DESCABIDO O REEXAME. - RECURSO DESPROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado agravo de
instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a r.
decisão de fls. 88/90, objeto de embargos de declaração rejeitados
pela decisão de fls. 103/104, que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença.
Sustenta a agravante, em síntese, que é parte
passiva ilegítima, pois o liame obrigacional estabeleceu-se entre a
exequente e sua sucessora
VICENTE
BRUNO
LTDA., CNPJ
50.057.108/0001-99.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2275654-77.2020.8.26.0000 - Itararé - Voto no 30.572 - L
O recurso foi processado no ordinário efeito
devolutivo.
Contraminuta a fls. 49/52.
Houve oposição ao julgamento do recurso em
sessão virtual.
É o relatório.
2) Admito o recurso, pois a decisão recorrida foi
proferida em processo de execução, por isso, pode ser impugnada em
separado, por agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo
único).
3) O egrégio Superior Tribunal de Justiça tem
prestigiado o julgamento virtual de recursos que não admitem
sustentação oral, informado pelos princípios da celeridade e da
razoável duração do processo.
O fundamento é o art. 159 do RISTJ, cujas
hipóteses se assemelham ao art. 146, § 2o, do RITJSP, a saber:
RISTJ, art. 159. “Não haverá sustentação oral no
julgamento de: I - embargos declaratórios; II - arguição
de suspeição; III - tutela de urgência requerida no
Superior Tribunal de Justiça, em caráter antecedente; IV
- agravo, salvo expressa disposição legal em contrário;
V - exceção de suspeição; VI - exceção de impedimento;
VII - medidas protetivas de urgência - Lei Maria da
Penha; VIII - medidas protetivas - Estatuto do Idoso; IX
- pedido de busca e apreensão criminal; X - pedido de
quebra de sigilo de dados e/ou telefônico; XI - cautelar
inominada criminal; XII - alienação de bens do acusado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2275654-77.2020.8.26.0000 - Itararé - Voto no 30.572 - L
XIII - embargos de terceiro; XIV - embargos do acusado;
XV - insanidade mental do acusado; XVI - restituição de
coisas apreendidas; XVII - pedido de uniformização de
interpretação de lei; XVIII - prisão preventiva; XIX -
prisão temporária” (destaquei).
RITJSP, art. 146, § 2o. “Ressalvada disposição legal em
sentido contrário, não haverá sustentação oral nos
julgamentos de embargos declaratórios, incidente de
suspeição, conflito de competência, arquivamento de
inquérito ou representação criminal, e agravo, exceto no
de instrumento referente às tutelas provisórias de
urgência ou da evidência, e no interno referente à
extinção de feito originário previsto no art. 937, VI, do
CPC” (destaquei).
Assim, a despeito de eventual expressa oposição,
é possível o julgamento virtual de quaisquer embargos de declaração,
bem assim dos agravos de instrumento (salvo aqueles referentes às
tutelas provisórias) e dos agravos internos (salvo aqueles referentes à
extinção da ação rescisória, do mandado de segurança e da
reclamação originárias, nos termos do art. 937, inc. VI, do NCPC).
4) O recurso foi tirado de ação monitória fundada
em contrato de prestação de serviços de energia elétrica com demanda
contratada. Citada, a ré não efetuou o pagamento do débito, nem
ofereceu embargos monitórios. Assim, foi convertido o mandado
monitório em executivo.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, pelo
valor de R$ 91.286,86, a devedora ofereceu impugnação, alegando
ilegitimidade passiva, pois o contrato foi celebrado com a empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2275654-77.2020.8.26.0000 - Itararé - Voto no 30.572 - L
VICENTE BRUNO, não existindo liame obrigacional entre si e a
exequente, alegação repelida pela decisão recorrida.
4)
Inicialmente,
cabe
consignar
que
a
legitimidade ad causam foi apreciada e reconhecida na fase de
conhecimento, não cabendo o reexame de questão acobertada pela
coisa julgada.
A matéria arguível em sede de impugnação ao
cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §1o, inc. II do CPC,
é a ilegitimidade contemporânea aos atos de execução, sendo
descabida a rediscussão de questão já julgada na fase de
conhecimento.
No caso, tratando-se de ação monitória, é parte
legítima para figurar no polo passivo o devedor da relação jurídica de
direito material.
Embora a empresa VICENTE BRUNO, inscrita sob
o CNPJ no 50.057.108/0001-99, em 19.1.2013, tenha contratado os
serviços prestados pela exequente de fornecimento de energia elétrica
com demanda contratada, em 19.9.2016 houve a formalização de
instrumento de cessão, por meio do qual a ora executada/agravante
UNNICAL INDUSTRIAL E COMERCIO DE MINERIOS LTDA ME passou
a ser a responsável pelo pagamento do consumo de energia elétrica
decorrente da UC18460062 (fls. 30/33).
Por meio do referido contrato, a ora agravante, na
condição de cessionária, substituiu a cedente VICENTE BRUNO na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2275654-77.2020.8.26.0000 - Itararé - Voto no 30.572 - L
qualidade de cliente da exequente e, nos termos da cláusula 1.1.1,
passou a assumir todas as obrigações da cedente em decorrência do
contrato e aditivos.
Todas essas questões são anteriores aos atos de
execução, já constavam da petição inicial da ação monitória, não
sendo o caso de revisitá-las em sede de cumprimento de sentença.
Sendo assim, era mesmo o caso de rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator